Tribunal: TJDFT
Processo: 0734229-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX TUNC. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
2. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que foi feito nos presentes autos.
3. Conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteia o benefício, não logrando êxito o impugnante, na presente hipótese, no sentido de afastar os elementos de convicção favoráveis aos postulantes da gratuidade.
4. Tendo a parte interessada formulado pedido de gratuidade de justiça em sua primeira manifestação nos autos, tendo havido a concessão e posterior revogação do benefício na origem, cabível seu deferimento em sede recursal com efeito retroativo (ex tunc).
5. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça aos Agravantes com efeitos ex tunc.